Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600386-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
03/08/2022
Número: 0600386-59.2022.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento,
Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Tutela Cautelar Antecedente nº 0600386-59.2022.6.16.0000 (tutela provisória de
urgência de natureza cautelar), proposta por Luis Felipe Cunha, para conceder efeito ativo ao
recurso eleitoral proposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 002ª Zona Eleitoral de
Curitiba - PR, nos autos de Filiação Partidária 0600047-94.2022.6.16.0002, alegando, em síntese que
o requerente preencheu ficha de filiação ao partido união Brasil em 30/3/2, com intuito de filiar-se
ao partido, documento abonado pelo presidente do diretório nacional da agremiação, Luciano
Bivar. O União Brasil, o informou que inseriu as informações, de acordo com a ficha de filiação
preenchida, no sistema fornecido aos partidos políticos pela justiça eleitoral na mesma data em
que o requerente havia preenchido, tanto é que no sistema interno consta sua filiação como
regular. Ao emitir certidão de filiação partidária disponibilizada pelo TSE, com intuito de verificar a
regularidade de seu cadastro, cientificou-se de que ainda permanecia filiado ao partido Podemos,
seu antigo partido, e não ao União Brasil. A partir dessa constatação o requerente entrou em
contato com a 2ª Zona Eleitoral de Curitiba, cartório responsável pelo seu cadastro, que lhe
informou que o União Brasil só havia incluído os dados de sua filiação no sistema do FILIA após o
prazo de processamento ordinário da lista de filiados (25/04). Não é razoável permitir, nesse caso,
que a desídia da agremiação o prejudique de maneira tão severa, razão pela qual se faz o
requerimento, liminar, pelo processamento de sua filiação no sistema desta justiça eleitoral. Por
esse motivo foi proposta ação para a regularização de sua filiação partidária junto ao juízo eleitoral
competente, pleito que foi indeferido liminarmente, por entender o juízo que o caso não se
enquadraria em situação que permite a inclusão da informação neste momento especialmente
diante da impossibilidade técnica. Alega o cronograma traçado pela Res. 400/22-TSE, ao prever
como data final para o registro das questões sub judice 18/07/2022, demonstra que não há
impedimento técnico para a inclusão ou supressão de filiação no sistema, tanto que nos casos de
dupla filiação até essa data é possível o registro das decisões para cumprimento, com efetivação
até o dia 20/07/2022. (Requer: I. o recebimento e processamento do presente pedido de tutela de
urgência em caráter cautelar, para o fim de conceder efeito ativo ao recurso eleitoral interposto nos
autos do requerimento de processamento de FP nº 0600047-94.2022.6.16.0002, interposto contra
sentença proferida pelo Douto Juízo da 2ª ZE do Paraná, para determinar o imediato
processamento da filiação partidária de Luis Felipe Cunha ao União Brasil, com o registro no
módulo externo do sistema FILIA desde 30/3/22, bem como sua inclusão no cadastro eleitoral, em
razão da desídia da agremiação partidária em o fazer no prazo adequado, nos termos do art. 19, §2º
da Lei nº 9.504/97 ).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIS FELIPE CUNHA (AGRAVANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
LUANA DA SILVA NADOLNY (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
RODRIGO GARCIA SALMAZO (ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL (AGRAVADO)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43014
351
02/08/2022 19:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.940

AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0600386-
59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: LUIS FELIPE CUNHA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: LUANA DA SILVA NADOLNY - OAB/PR94791
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390-A
ADVOGADO: RODRIGO GARCIA SALMAZO - OAB/PR34931
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
AGRAVADO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGRAVO INTERNO. ELEIÇÕES 2022.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Eleitor, ora agravante, requereu a
inclusão de sua filiação partidária ao União
Brasil, porém após decorrido o prazo
normativo para tanto, restando configurada
a decadência.

2. Todavia, é possível acolher o pedido
subsidiário de emissão de certidão
circunstanciada atestando filiação
tempestiva, ante a existência de farto lastro
probatório.

3. Agravo Interno parcialmente provido.

DECISÃO
Num. 43014351 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2022 19:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080219173330200000041985971
Número do documento: 22080219173330200000041985971

À unanimidade de votos a Corte conheceu do Agravo Interno e, no mérito, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 01/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIS FELIPE CUNHA contra a decisão monocrática
de id. 43003600, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida nos seguintes termos:

No presente caso, embora o postulante afirme que seu requerimento não se confunde com pedido de
inclusão em lista especial, anoto que o regramento eleitoral prevê apenas duas formas de inclusão de
filiação no cadastro eleitoral, quais sejam, a) o procedimento ordinário feito pelos partidos e; b) o pedido
de inclusão em lista especial. Ou seja, não há previsão de pedido genérico para tanto.

Portanto, verifica-se que o requerente, ao apresentar pedido de regularização de sua filiação partidária,
busca, em verdade, a inserção de sua filiação ao União Brasil nos registros desta Justiça Eleitoral, o que
somente poderia ser feito por meio destes dois procedimentos acima citados, sob pena de burla dos
trâmites e prazos fixados.

No particular, embora considere que a impossibilidade técnica invocada pelo magistrado a quo não
constitua óbice ao deferimento de anotação de filiação, tem-se que o presente requerimento foi formulado
somente 04/07/2022, ou seja, após o esgotamento do prazo fixado (20/05/2022).

Sendo assim, não tendo sido demonstrado, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, indefiro
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Aduz, nas razões de recurso (id. 43006273), que, embora reste prejudicado o pleito principal
para fazer inserir sua filiação partidária ao UNIÃO BRASIL no sistema FILIA, dado o decurso do prazo
estipulado na Portaria TSE 400/2022 para tanto, remanesce a possibilidade de apreciação do pleito pela
emissão de “certidão circunstanciada” atestando a existência de tempestivo vínculo partidário entre o agravante
e a agremiação partidária, em conformidade com o quanto requerido no recurso eleitoral interposto no processo
de origem (FP 0600047-94.2022.6.16.0002).

O Partido Agravado apresentou manifestação aderindo às razões do Agravante (ID 43009470).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43010382) pelo conhecimento e não
provimento do agravo interno, eis que intempestivo o requerimento de processamento da filiação partidária.

É o relatório.

Num. 43014351 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2022 19:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080219173330200000041985971
Número do documento: 22080219173330200000041985971

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou a concessão de efeito
suspensivo ativo ao recurso eleitoral interposto nos autos do processo FP 0600047-94.2022.6.16.00002, a fim
de determinar a imediata inclusão do nome do agravante na lista oficial de filiados do agravado, ante a desídia
deste último no registro e processamento da lista ordinária, submetida no primeiro semestre do corrente ano.

O agravo é tempestivo e, por essa razão, merece ser conhecido.

Consoante ponderado na decisão agravada, “a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso
depende da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da probabilidade de
provimento do recurso.”

Um dos pontos centrais da presente demanda cinge-se à forma de inclusão de filiados nas listas
partidárias, submetidas anualmente, em duas oportunidades, aos registros da Justiça Eleitoral.

Prevê a Lei 9096/95 que:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça
Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos
nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo.

Regulamentando essa disposição, a Resolução TSE 23.596 assim dispõe:

Art. 4º O FILIA, desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) e integrado ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), será utilizado em
todo o território nacional para anotação das filiações partidárias a que se refere o art. 19 da Lei nº
9.096/1995.

§ 1º As informações referentes a filiações efetuadas perante os órgãos partidários, independentemente
da abrangência, quando admitidas pelo estatuto do partido, deverão ser inseridas no FILIA com a
finalidade de comunicação à Justiça Eleitoral. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Observadas as disposições estatutárias, qualquer órgão partidário poderá registrar as filiações no
sistema FILIA.

§ 3º Os dados inseridos no FILIA terão por base as informações fornecidas pelos partidos políticos,
ressalvada a possibilidade de o sistema recusar pela ocorrência de eventual erro no registro de dados
Num. 43014351 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2022 19:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080219173330200000041985971
Número do documento: 22080219173330200000041985971

cadastrais do filiado, nos termos do art. 13 desta resolução.

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça
Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos
nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos políticos, deverá ocorrer no
prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da filiação constante da ficha respectiva. (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juízo da zona eleitoral
em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido, devendo instruir
o pedido com documentos e informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela
Resolução nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe Filiação Partidária (FP), o juiz
realizará a citação do partido político para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente
ficha de filiação assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos, e desde que não haja
indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os procedimentos
administrativos que versam sobre questões relacionadas ao procedimento da filiação partidária e ao
encaminhamento de dados de filiados à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

(Destaquei)

Considerando a Lei 13.877/2019 e sua correspondente adequação normativa com a Resolução
TSE 23.668/2021, o Tribunal Superior Eleitoral, no uso de suas prerrogativas regulamentares (arts. 1º,
parágrafo único, e 23, IX, ambos do Código Eleitoral; e art. 61 da Lei 9.096/95; e, ainda, art. 105 da Lei
9.504/97), expediu a Portaria 400/2022, que regulamentou o processamento das relações ordinárias e
especiais de filiação partidária.

No referido normativo, publicado no DJE/TSE nº 81, de 05/05/2022, ficou estabelecido que:

Art. 1º Fica aprovado o cronograma para processamento das relações especiais, destinadas ao registro da
filiação partidária dos prejudicados por desídia ou má-fé (arts. 11, § 2º, da Resolução-TSE nº 23.596/2019), as
quais serão elaboradas pelos partidos políticos no Módulo Externo do FILIA, nos termos do Anexo desta Portaria
e da Resolução-TSE nº 23.596/2019.

Parágrafo único. O processamento das relações de filiação independerá de submissão pelo partido político.

Num. 43014351 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2022 19:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080219173330200000041985971
Número do documento: 22080219173330200000041985971

Art. 2º No processamento das relações especiais, serão desconsideradas as filiações partidárias com data
posterior a 18/4/2022, quando houve o último processamento ordinário, as quais permanecerão nas relações
internas dos órgãos partidários para oportuna comunicação a Justiça Eleitoral.

Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, serão processadas as relações especiais:

I - inseridas no FILIA pelos partidos políticos no período de 19/4/2022 a 31/5/2022 (item 2 do Anexo); e

II - que tenham sido autorizadas pelos Cartórios Eleitorais até 3/6/2022 (item 3 do Anexo).

Art. 3º Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, estes permanecerão na situação
sub judice até que haja o registro da decisão do juiz eleitoral competente no FILIA (art. 23, § 5º, da Resolução-
TSE nº 23.596/2019).

Art. 4º A comunicação deste cronograma será realizada através do FILIA, com visualização a todos os usuários
internos e externos, e, via e-mail, aos órgãos partidários nacionais, que replicarão a informação aos órgãos
partidários a eles vinculados.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ministro Luiz Edson Fachin

Presidente do TSE

De acordo com o cronograma de processamento constante do anexo da referida Portaria,
encerrou-se em 20/05/2022 o prazo para que os eleitores prejudicados requeressem, ao juiz da respectiva
zona eleitoral, as providências necessárias para inclusão de seus nomes nas listas especiais para
processamento.

No caso em análise, o agravante somente veio a ajuizar o pedido de inclusão de sua filiação em
04/07/2022, findo, portanto, o prazo regulamentar para tanto, estando a questão acobertada pela decadência.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AÇÃO DE
REVERSÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECADÊNCIA. PORTARIA–TSE Nº
357/2020. A DATA–LIMITE PARA INSERIR O NOME DE FILIADO PREJUDICADO NA RELAÇÃO
ESPECIAL DE FILIADOS PELOS PARTIDOS POLÍTICOS FOI 16.6.2020. AÇÃO AJUIZADA SOMENTE
EM 26.8.2020. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.
Num. 43014351 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2022 19:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080219173330200000041985971
Número do documento: 22080219173330200000041985971

1. A candidata formulou requerimento de ação de reversão de filiação partidária contra o Patriota,
pretendendo cancelar sua filiação ao Solidariedade e ver reconhecida a filiação ao primeiro partido, tendo
em vista que pretendia concorrer a cargo eletivo nas eleições de 2020. Contudo, o MPE suscitou ter
ocorrido a decadência, uma vez que o pedido de inclusão na lista de filiados do Patriota foi realizado após
o prazo–limite fixado na Portaria–TSE nº 357/2020.

2. A Portaria–TSE nº 357, de 2.6.2020, estabeleceu que os eleitores que pretendiam concorrer às
eleições e que por desídia ou má–fé não foram incluídos na lista ordinária de filiados da agremiação
remetida para Justiça Eleitoral tinham até o dia 16.6.2020 para requerer à Justiça Eleitoral a sua inclusão
na lista especial de filiados.

3. A Justiça Eleitoral tem, entre outras funções, a normativa, prevista nos arts. 1º, parágrafo único, e 23,
inc. IX, ambos do CE e nos arts. 61 da Lei nº 9.096/1995 e 105 da Lei nº 9.504/1997.

4. As normas descritas na Res.–TSE nº 23.596/2019, ao definirem um prazo para a inclusão dos eleitores
na lista de filiados, não extrapolam o poder regulamentar conferido a esta Corte, porquanto o intuito é
assegurar a estabilidade dos atos realizados durante o processo eleitoral.

5. Havendo instrução eleitoral que determina um prazo para incluir o nome do eleitor em lista especial, e
considerando que o pedido da parte foi realizado somente após a data estabelecida, não há como o
pedido ser conhecido ante a sua manifesta decadência.

6. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE, REsp nº 060007370, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 30/06/2021)

RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PORTARIA Nº 400, DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. LISTA ESPECIAL. PREJUDICADOS POR DESÍDIA OU MÁ-FÉ. INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO RECURSAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM.

1. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais,
regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos
de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995).

2. Consoante o § 2º do art. 19, os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a inclusão de seu nome na relação de filiados aos partidos políticos.

3. De acordo com a Portaria nº 400, do TSE, 20.05.2022 foi o último dia para os eleitores prejudicados
requererem, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para inclusão de seus nomes
nas relações especiais para fins de processamento.

4. A eleitora, ora recorrente, apresentou apenas em 23.05.2022 o requerimento de inclusão do seu nome
na relação de filiados do partido, restando evidente a intempestividade da apresentação do seu pedido.

5. Conhecimento e desprovimento recursal.

(TRE-SE, RE nº 0600055-22.2022.6.25.0002, Rel. Juiz MARCOS DE OLIVEIRA PINTO, DJE/SE
15/07/2022)

Num. 43014351 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2022 19:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080219173330200000041985971
Número do documento: 22080219173330200000041985971

Todavia, embora tenha entendido inicialmente pela negativa da antecipação da tutela recursal,
melhor analisando a questão, tenho que comporta deferimento o pedido de expedição de certidão eleitoral
circunstanciada a respeito da filiação partidária junto ao UNIÃO BRASIL levada a efeito na data de 30/03/2022,
sem prejuízo de reanálise em caso de eventual impugnação em sede de requerimento de registro de
candidatura.

Com efeito, o conjunto probatório produzido nesses autos demonstra, de forma robusta, que o
agravante realizou o ato de filiação partidária junto ao UNIÃO BRASIL na data de 30/03/2022, ou seja, dentro
do prazo para referida filiação, que se findou em 25/04/2022.

Outrossim, a própria agremiação reconhece que deixou de inserir os dados do requerente no
sistema FILIA no prazo previsto pela legislação.

Portanto, presente a probabilidade do provimento recursal e o perigo da demora, revejo meu
posicionamento e voto pelo parcial provimento do agravo interno para o fim de ser expedida certidão eleitoral
circunstanciada a respeito da filiação partidária junto ao UNIÃO BRASIL levada a efeito na data de
30/03/2022, sem prejuízo de reanálise em caso de eventual impugnação em sede de requerimento de registro
de candidatura.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, conforme fundamentação.

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0600386-59.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE: LUIS FELIPE CUNHA -
Advogados do AGRAVANTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, RODRIGO GAIAO -
PR34930-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- PR63569-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, GUILHERME MALUCELLI -
PR93401-A, YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091, PATRICIA MARINHO DA CUNHA -
PR74934, LUANA DA SILVA NADOLNY - PR94791, LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - PR63390-
A, RODRIGO GARCIA SALMAZO - PR34931, TIAGO JEISS KRASOVSKI - PR45009-A -
AGRAVADO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do AGRAVADO:
STEFANO TACCA - PR84964, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

Num. 43014351 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2022 19:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080219173330200000041985971
Número do documento: 22080219173330200000041985971

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do Agravo Interno e, no mérito, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.08.2022

Num. 43014351 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2022 19:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080219173330200000041985971
Número do documento: 22080219173330200000041985971